Tribunal: TJSP
Processo: 2259063-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo interno. Decisão agravada que negou tutela provisória incidental, distribuído por dependência a embargos de terceiro. Embargos, contudo, que já foram julgados e rejeitados por esta Câmara, mantida a sentença de origem. Pleito antecipatório que fica prejudicado. Eventual novo pedido que se deve agora formular pelas vias próprias, inclusive, se o caso, aos Tribunais Superiores.

Ementa:
Agravo interno. Decisão agravada que negou tutela provisória incidental, distribuído por dependência a embargos de terceiro. Embargos, contudo, que já foram julgados e rejeitados por esta Câmara, mantida a sentença de origem. Pleito antecipatório que fica prejudicado. Eventual novo pedido que se deve agora formular pelas vias próprias, inclusive, se o caso, aos Tribunais Superiores. Levantamento, ademais, que já deferido na origem, interposto o respectivo recurso pela ora agravante, no qual se negou efeito suspensivo. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259063-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
A. HILDEBRAND AGROPECUÁRIA LTDA, são agravados FRANCIS MIKE
QUILES e SERGIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259063-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.684
2
AGRAVO INTERNO
Processo n. 2259063-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Carlos
Agravante: A. HILDEBRAND AGROPECUÁRIA LTDA.
Agravados: FRANCIS MIKES QUILES e OUS.
Juiz: Caio Cesar Melluso
Voto n. 22.684

Agravo interno. Decisão agravada que negou
tutela provisória incidental, distribuído por dependência
a embargos de terceiro. Embargos, contudo, que já
foram julgados e rejeitados por esta Câmara, mantida a
sentença de origem. Pleito antecipatório que fica
prejudicado. Eventual novo pedido que se deve agora
formular pelas vias próprias, inclusive, se o caso, aos
Tribunais Superiores. Levantamento, ademais, que já
deferido na origem, interposto o respectivo recurso pela
ora agravante, no qual se negou efeito suspensivo.
Agravo prejudicado.
Cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática (fls. 87/94) que negou requerimento de
concessão de tutela provisória incidental, distribuído por dependência
aos embargos de terceiro n. 1007876-76.2019.8.26.0000. Sustenta a
agravante, em sua irresignação, que acórdão desta Câmara havia vedado
a realização do levantamento, que, a rigor, deve ser obstado até
julgamento final dos embargos. Narra que a questão da competência se
sanou com a remessa do pedido a esta Câmara, bem assim que se
pretende, a rigor, apenas garantir o objeto útil dos embargos de terceiro.
Requer seja revista a decisão agravada e vedado o levantamento dos
valores depositados na origem, até o trânsito em julgado dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259063-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.684
3
de terceiro.
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
Com efeito, o pedido em questão, posto
distribuído por meio de petição autônoma e diretamente ao Tribunal,
traduz, a rigor, pretensão antecipatória em embargos de terceiro
(processo n. 1007876-76.2019.8.26.0000). Na própria decisão agravada,
anote-se, se havia pontuado que mais correta seria a formulação do
pedido de forma incidental, diretamente naqueles autos.
Porém, ao que se vê, de todo modo os
referidos embargos foram julgados em 20/11/2020, mantida por esta
Câmara a sentença de extinção sem julgamento do mérito. É dizer,
assim, que já julgada e rejeitada a ação a que se refere o pedido
acautelatório, pelo que esgotada a possibilidade de apreciação da tutela
provisória. O mais, então, se deve levar às instâncias superiores, pela via
própria.
Por fim, não é demais observar que o
levantamento ainda não determinado quando apresentada a petição
cível acabou por ser deferido na origem. Contra a referida decisão foi
interposto recurso pela ora agravante (AI 2283357-59.2020.8.26.0000),
no qual se negou efeito suspensivo tendente, identicamente, a obstá-lo.
E, ao que se colhe em consulta à origem, o levantamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259063-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.684
4
aparentemente, se concretizou.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente recurso.
CLAUDIO GODOY
relator